Tribunal: STF
Processo: ARE 1474969
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS NS. 1.102/1990 E 2.157/2000. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal Mista de Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - PREJUDICIAL REJEITADA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 2.157/2000 - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIREITO AO CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO AO SERVIDOR QUE OBTEVE O LAPSO QUINQUENAL NA VIGÊNCIA DE LEI REVOGADA - INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE E VANTAGENS PERMANENTES APENAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede preliminar, rejeito a prescrição do direito alegada pelo recorrente, pois a Lei nº 2.157/2000, revogadora da Lei nº 1.102/90, que modificou a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, não se trata de lei de efeitos concretos, mas sim, abstrata. Em sendo lei abstrata e, ainda, inexistindo negativa expressa da Administração Pública acerca do pleito da recorrida. não se verifica a prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo. Precedentes do STJ: Resp n. 1.712.895/SP, Rei.: Ministro Hennan Benjamin, julgado em 08/02/2018, DJe de 12/03/2019; AgRg no Resp 1501389/SP, Rei. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 10/02/2015, DJe 26/02/2015. 2. A Lei Estadual nº 2.157/2000 alterou o art. 111 da Lei Estadual nº 1.102/90, prevendo que o adicional por tempo de serviço passaria a incidir sobre o vencimento base do cargo, e não mais sobre a remuneração do servidor. Todavia, apesar de não haver direito adquirido do servidor público a regime remuneratório, a alteração da forma de cálculo ou a supressão de vantagens não pode conduzir à redução da sua remuneração, pois representaria afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, CF/1988 e ao próprio STF, em decisão já proferida no Recurso Extraordinário 563.708/MS, em sede de repercussão geral. 3. Desse modo. os servidores que preencheram os requisitos exigidos para o recebimento do adicional por tempo de serviço, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 2.157/2000, possuem direito ao cálculo do adicional em tela com base na redação original do art. 111, caput, da Lei Estadual nº 1.102/1990, ou seja, com incidência sobre a remuneração, a qual, nos termos do art. 73, § 3º, Lei Estadual nº 1.102/1990 significa o vencimento base do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes. 4. Na hipótese, em salvaguarda ao direito adquirido da recorrida que cumpriu o interstício exigido para a percepção da referida vantagem - quinquênio, antes da entrada em vigor da nova lei (Lei Estadual nº 2.157/2000), deve permanecer a fórmula de incidência anteriormente prevista, qual seja a incidência do adicional por tempo de serviço sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente (a remuneração). Precedentes: TJMS. N/A n, 0816170-38.2018.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 2a Turma Recursal Mista, Relator (a); Juiz Juliano Rodrigues Valentim, j: 19/08/2022, p: 23/08/2022; TJMS. N/A n. 0815226-02.2019.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 3ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juíza Larissa Castilho da Silva Farias, j: 04/02/2021, p: 08/02/2021. 5. Assim, pelos fundamentos expostos, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95) e, consequentemente, o recurso desprovido. O recorrente é isento do pagamento de custas (art. 24, I da Lei Estadual nº 3.779/2009), contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Turma Recursal de origem contrariado os incs. XIV e XV do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “o acórdão recorrido, ao entender que o ATS referente a quinquênio anterior à Lei 2.157/00 deveria ser pago com base na fórmula antiga já revogada por lei, culminou por conceder direito adquirido a regime jurídico remuneratório de servidor público atrelando, indevidamente e abstratamente, o direito adquirido mencionado ao princípio da irredutibilidade salarial” (fl. 7, e-doc. 13).



    3. O Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não há necessidade dessas averiguações pois o que se pretende reformar em sede de recurso extraordinário é a declaração de direito adquirido à forma de cálculo de adicional por tempo de serviço abstratamente atrelado à suposta irredutibilidade salarial (contrariedade à conclusão contida na Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n. 563.708/MS-Tema 24)” (fl. 5, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.708-RG , Tema 24 da repercussão geral, de minha relatoria, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). O paradigma tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (DJe 2.5.2013).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator afirmou que, “em salvaguarda ao direito adquirido da recorrida que cumpriu o interstício exigido para a percepção da referida vantagem - quinquênio, antes da entrada em vigor da nova lei (Lei Estadual n.° 2.157/2000), deve permanecer a fórmula de incidência anteriormente prevista, qual seja a incidência do adicional por tempo de serviço sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente (a remuneração)” (fl. 2, e-doc. 11).



    Na tese fixada no Tema 24 da repercussão geral, confiram-se os seguintes julgados sobre controvérsia análoga à deste processo, nos quais se decidiu sobre a necessidade de se observar a irredutibilidade de vencimentos de servidores públicos de Mato Grosso do Sul, que teriam direito adquirido à forma de cálculo do adicional de tempo de serviço:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS NS. 1.102/1990 E 2.157/2000. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 903.218-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 1.102/1990 ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL 2.157/2000. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu pela possibilidade de aplicação da base de cálculo prevista na Lei 1.102/1990, do Estado do Mato Grosso do Sul, até o advento da Lei Estadual 2.157/2000, em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1/4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 926.875-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 1.102/90, QUE ESTABELECE A REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DE REFERIDA VANTAGEM, ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 2.157/2000 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.708/MS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.016.821-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. LEIS ESTADUAIS Nº 1.120/1990 E 2.157/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.02.2005. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas, de forma geral, aos servidores em atividade. Entender de modo diverso demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 863.304-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).



    A Turma Recursal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora